Tribunal: STF
Processo: RE 81144
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 63, PAR. 5, DA LEI N. 4.591. COMISSÃO DE REPRESENTANTES. NÃO CESSAM, NECESSARIAMENTE, OS SEUS PODERES COM A TERMINAÇÃO DA OBRA, MAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO GERAL DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. PODEM, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS, PERDURAR OS PODERES DA CITADA COMISSÃO PARA SOLUCIONAR DÉBITO DE CONDÔMINO INADIMPLENTE, QUE NÃO PAGOU NENHUMA DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. RAZOÁVEL, PELO MENOS, A INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO AO MENCIONADO PRECEITO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.